Tribunal: TJSP
Processo: 1500116-78.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Preliminar de anulação da r. sentença, pelo acordo de não persecução penal. Impossibilidade. Afastamento do ANPP realizado de forma fundamentada. Não cabimento da benesse em sede recursal. Autoria e materialidade devidamente comprovadas, não havendo irresignação. Pena-base exasperada em demasia. Necessidade de redução e aplicação da

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Preliminar de anulação da r. sentença, pelo acordo de não persecução penal. Impossibilidade. Afastamento do ANPP realizado de forma fundamentada. Não cabimento da benesse em sede recursal. Autoria e materialidade devidamente comprovadas, não havendo irresignação. Pena-base exasperada em demasia. Necessidade de redução e aplicação da fração de 1/6, mais condizente com o caso em tela. Confissão incidente no caso concreto. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei Antidrogas em grau máximo. Regime alterado para o semiaberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não permitida. Impossibilidade de aplicação da detração penal neste momento processual. Recurso parcialmente provido.